Tribunal: TJPA
Processo: 0000841-93.2017.8.14.0111
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000841-93.2017.8.14.0111

APELANTE: ROSALINA DOS SANTOS LOPES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, § 4º, LEI 11.343/2006. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. PROCEDÊNCIA. REFORMA DA CONDENAÇÃO. MATERIALIDADE. LAUDO TOXICOLÓGICO. AUTORIA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. CONFISSÃO ISOLADA. SEM PROVAS JUDICIALIZADAS. ART. 155 CPP. DEPOIMENTOS POLICIAIS. FASE INQUISITORIAL. SEM CONTRADITÓRIO. ART. 197 CPP. CONFISSÃO SEM CORROBORAÇÃO. MP RECONHECEU INSUFICIÊNCIA. IN DUBIO PRO REO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. ABSOLVIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal contra sentença que condenou a ré à pena de 02 anos e 06 meses de reclusão por tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, Lei 11.343/2006) em regime aberto com restritivas, pela posse de 157,4g de oxi para transporte.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1. Há duas questões em discussão: (i) se há insuficiência probatória para absolvição; (ii) subsidiariamente, se cabe fração máxima de 2/3 no privilegiado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. Materialidade comprovada por auto de apreensão e laudo toxicológico definitivo identificando 157,4g de substância conhecida por oxi (cocaína).

2. Autoria não restou demonstrada de forma segura: nenhuma prova testemunhal produzida em juízo, MP não arrolou testemunhas na denúncia nem compareceu à audiência de instrução.

3. Instrução criminal limitou-se ao interrogatório da acusada, sentença condenatória fundamentada apenas em confissão judicial e laudo toxicológico, sem provas sob contraditório.

4. Art. 155 CPP exige que juiz forme convicção com base em prova produzida sob contraditório judicial, não podendo fundamentar decisão exclusivamente em elementos colhidos na investigação.

5. Depoimentos policiais não foram reproduzidos em juízo, permanecendo restritos à fase inquisitorial sem contraditório, retirando aptidão para fundamentar decreto condenatório isoladamente.

6. Art. 197 CPP estabelece que confissão não possui valor absoluto, devendo ser analisada em conjunto com demais elementos probatórios, inexistindo no caso elemento judicializado corroborando confissão.

7. Próprio Ministério Público em contrarrazões reconheceu expressamente que 'apenas a isolada confissão da acusada é insuficiente para a condenação' diante da ausência de outras provas sob contraditório.

8. Jurisprudência STJ pacífica: confissão judicial isolada, desacompanhada de outros elementos probatórios produzidos em juízo, não autoriza condenação (AREsp 2.123.334/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas).

9. Ausência de prova judicializada apta a corroborar tese acusatória gera dúvida razoável quanto à autoria, impondo aplicação do princípio in dubio pro reo.

10. Condenação baseada substancialmente em provas não submetidas ao crivo judicial viola exigência constitucional do contraditório, ampla defesa e devido processo legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1. Recurso conhecido e provido para absolver a ré.

Tese de julgamento:

1. Condenação criminal exige prova produzida sob contraditório judicial (art. 155 CPP), não podendo se fundamentar exclusivamente em elementos colhidos na fase de investigação.

2. Depoimentos policiais restritos à fase inquisitorial sem reprodução em juízo não possuem aptidão para fundamentar isoladamente decreto condenatório por ausência de contraditório.

3. Confissão judicial isolada, desacompanhada de outros elementos probatórios produzidos em juízo, não autoriza condenação criminal (art. 197 CPP e jurisprudência STJ).

4. Ausência de prova judicializada idônea a demonstrar autoria delitiva gera dúvida razoável que impõe aplicação do princípio in dubio pro reo com absolvição.

5. Reconhecimento expresso do Ministério Público sobre insuficiência da confissão isolada reforça fragilidade do conjunto probatório e necessidade de absolvição.

Dispositivos relevantes citados:
Lei 11.343/2006, arts. 33 e § 4º; CPP, arts. 155, 197, 386, VII e 593, III; CF/88, art. 5º, LV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AREsp n. 2.123.334/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Terceira Seção, j. 20/06/2024 (confissão judicial isolada sem sustento em demais provas não autoriza condenação - art. 197 CPP).

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desa. VÂNIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação penal, interposta por Rosalina dos Santos Lopes, objetivando reformar a r. decisão do MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Ipixuna do Pará, que a condenou à pena privativa de liberdade de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 170 dias-multa, por violar a tipificação penal descrita no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, devendo a pena ser cumprida em regime aberto, sendo a pena privativa de liberdade substituída por restritiva de direitos.

Em razões recursais apresentadas, ID 15270078, requer a defesa a absolvição da apelante, por entender desprovido os autos de provas suficientes para sustentar um decreto condenatório, já que este se valeu apenas das provas produzidas na faze inquisitiva.

De forma subsidiária, requer que seja aplicada a fração máxima de 2/3, referente ao tráfico privilegiado.

Em contrarrazões, o Órgão Ministerial requer o provimento do recurso, para que seja absolvida a apelante do delito que lhe foi atribuído.

Nesta Superior Instância, o douto Procurador de Justiça, Hamilton Nogueira Salame, manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do apelo.

É o relatório que submeto à revisão, com sugestão de inclusão na pauta da sessão virtual.

Belém (PA), data da assinatura digital.

Desa. VÂNIA FORTES BITAR

Relatora

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

I - DA SÍNTESE FÁTICA E PROCESSUAL

Narra a denúncia presente à ID 14758224,
in verbis
:

“Consta do incluso Procedimento Policial que no dia 09/02/2017, por volta das 00h30min, no terminal rodoviário desta cidade, a acusada ROSALINA DOS SANTOS LOPES, foi presa em flagrante por transportar em via pública substancias entorpecentes sem autorização ou determinação legal.

Extrai-se dos autos que, no dia acima, policiais militares receberam denúncia informando sobre a nacional em atividade suspeita, razão pela qual foram empreendidas diligencias até o local indicado, oportunidade na qual abordaram a denunciada e durante revista pessoal foi encontrado aproximadamente 157,4g da substancia vulgarmente conhecido por OXI.

Ao ser indagado sobre as denúncias, ROSALINA afirmou que transportava a droga à pedido de um individuo que está preso, em troca da quantia de R$ 200(duzentos) reais. Ao ser perguntada se a mesma vende drogas, esta respondeu que deixou à pratica.”

Instruído e julgado o feito, o Juízo da Vara Única da Comarca de Ipixuna do Pará proferiu sentença meritória, condenando a denunciada à pena privativa de liberdade ao norte informada.

Inconformada, a defesa interpôs recurso de apelação, postulando a absolvição da denunciada e, de forma subsidiária, o aumento do percentual de aplicação pelo tráfico privilegiado em sua razão máxima.

II – DO MÉRITO RECURSAL.

DA PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO
.

Requer
a defesa a absolvição do apelante, por entender que inexistem provas nos autos para ensejar um decreto condenatório, devendo ser aplicado o princípio
in dubio pro reo
ao caso em exame.

Inicialmente, registre-se que a materialidade delitiva encontra-se devidamente comprovada pelo auto de apreensão e pelo laudo toxicológico definitivo.

Todavia, a autoria delitiva não restou demonstrada de forma segura no processo.

Conforme se extrai dos autos,
não houve produção de prova testemunhal em juízo,
uma vez que além do Ministério Público não ter arrolado testemunhas na denúncia, este sequer se fez presente à audiência de instrução designada, conforme de mostra no Termo da Audiência presente à ID 14758240, tendo a instrução criminal se limitado somente ao interrogatório da acusada, vindo o magistrado a quo a fundamentar sua decisão condenatória (sentença de ID 14758260) tão somente na confissão da denunciada e no laudo toxicológico presente nos autos, conforme exponho abaixo:

“2.1. AUTORIA E MATERIALIDADE

Sobre a autoria e materialidade, existem as seguintes provas que formam a convicção deste magistrado, quais sejam:

a) A acusada, em seu interrogatório judicial, confessou a conduta.

b) Laudo definitivo que aponta para a substância cocaína.

Logo, as provas acima elencadas comprovam tanto a autoria, quanto a materialidade do delito.

Entretanto, nota-se que a acusada não faz da atividade criminosa seu único meio de sustento, além de não integrar organização criminosa, ser primário e ter bons antecedentes, portanto RECONHEÇO a minorante do “tráfico privilegiado”.

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal deduzida na denúncia para o fim de:

a) CONDENAR a acusada ROSALINA DOS SANTOS LOPES, já qualificada nos autos, a pena do delito descrito no artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006 (Lei de Drogas): tráfico ilícito de entorpecentes minorado (tráfico privilegiado).

b) ABSOLVÊ-LA da imputação referente ao 35 da Lei 11.343/2006;”

Dessa forma, o édito condenatório amparou-se, essencialmente, em dois elementos: (i) a confissão judicial da acusada e (ii) elementos informativos colhidos na fase inquisitorial.

Entretanto, tal conjunto probatório revela-se insuficiente para sustentar uma condenação criminal.

Isso porque, nos termos do art. 155 do Código de Processo Penal, o juiz formará sua convicção com base na prova produzida sob o crivo do contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente em elementos colhidos na investigação.

No caso concreto, os depoimentos dos policiais não foram reproduzidos em juízo, permanecendo restritos à fase inquisitorial, o que lhes retira a aptidão para fundamentar, de forma isolada, um decreto condenatório.

Ademais, a confissão da ré, embora constitua meio de prova,
não possui valor absoluto
, devendo ser analisada em conjunto com os demais elementos probatórios, nos termos do art. 197 do CPP.

Na hipótese, inexiste qualquer outro elemento judicializado que corrobore a confissão, o que compromete sua força probatória.

A propósito, o próprio Ministério Público em primeiro grau, em suas contrarrazões, reconheceu expressamente que “
apenas a isolada confissão da acusada é insuficiente para a condenação
”, diante da ausência de outras provas produzidas sob contraditório.

A jurisprudência da Corte Cidadã é pacífica no sentido de que a confissão isolada, desacompanhada de outros elementos probatórios produzidos em juízo, não autoriza a condenação.

“11.3: A confissão judicial, em princípio, é, obviamente, lícita.

Todavia, para a condenação, apenas será considerada a confissão que encontre algum sustento nas demais provas, tudo à luz do art. 197 do CPP.” (AREsp n. 2.123.334/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Terceira Seção, julgado em 20/6/2024, DJe de 2/7/2024.)

Com efeito, a ausência de prova judicializada apta a corroborar a tese acusatória gera dúvida razoável quanto à autoria delitiva, impondo-se a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
.

Ressalte-se que, embora a Procuradoria de Justiça tenha opinado pela manutenção da condenação, fundamentando-se na confissão e em elementos inquisitoriais, tal entendimento, com toda vênia necessária, não merece prevalecer, pois contraria a exigência constitucional do contraditório e da ampla defesa.

Não se pode admitir a condenação baseada, substancialmente, em provas não submetidas ao crivo judicial, sob pena de violação ao devido processo legal.

Portanto, diante da fragilidade do conjunto probatório, especialmente pela ausência de prova judicializada idônea a demonstrar a autoria delitiva, impõe-se a manutenção da absolvição da apelante.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO,
reformando a sentença recorrida e absolvendo a apelante,
Rosalina dos Santos Lopes, do crime que lhe foi atribuído, descrito no art. 33, da Lei 11.343/2006, nos termos acima expostos
.

É o voto.

Belém/Pa, data da assinatura eletrônica.

Desa. VÂNIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 11/06/2026